Tribunal: TJMT
Processo: 1026060-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026060-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WESLEY HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 710.096.551-91 (AGRAVADO), A. L. S. C. - CPF: 089.339.701-69 (AGRAVADO), WESLEY HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 710.096.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MENOR COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E RISCO À SAÚDE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, por Estado e Município, de insumos e medicamentos a menor diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo 1, incluindo o sensor FreeStyle Libre e insulinas específicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a concessão judicial de insumo médico não padronizado pelo SUS é possível diante da prescrição médica e dos princípios constitucionais aplicáveis;
(ii) se está configurada a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento; (iii) se houve comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica da família da menor.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado promovê-la com acesso igualitário, especialmente em se tratando de criança, sujeito de prioridade absoluta (CF/1988, arts. 196 e 227).

4. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo possível afastar a obrigação do Estado sob argumento de repartição administrativa de competências.

5. Restou demonstrada a urgência do quadro clínico, a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente, além da recusa administrativa de fornecimento, legitimando a intervenção judicial.

6. A prescrição médica fundamentada e o risco de agravamento do quadro justificam a excepcionalidade da concessão de insumo não padronizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer insumos médicos imprescindíveis ao tratamento de doenças crônicas em crianças, ainda que não padronizados pelo SUS.

2. A demonstração de necessidade médica específica e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes justificam a concessão judicial do insumo prescrito.
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do fornecimento a qualquer deles, inclusive ao Estado-membro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º, 196, 198, § 1º, e 227; L. 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1026882-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1057954-07.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem o fornecimento mensal de 02 (duas) Unidades do Monitor/Sensor Libre Freestyle, Fitas Reagentes para Medição de Glicemia Capilar do Freestyle Libre, Agulhas de 4mm para Canetas de Insulina, Caneta Insulina Degludeca – Tresiba e Canetas de Insulunia FIASP, em favor da criança Ana Lívia Souza Cavalcante.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que os insumos e medicamentos pleiteados não estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, tampouco nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1.

Aduz que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige a demonstração cumulativa da ineficácia dos tratamentos oferecidos pela rede pública, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, e da existência de comprovação científica de sua eficácia e segurança, com base em evidências de alto nível, tais como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises.

Alega que a prescrição médica trazida aos autos não preenche tais requisitos, porquanto se limita a apontar o diagnóstico e a recomendação de uso dos produtos solicitados, sem descrever de forma clara e técnica as alternativas terapêuticas anteriormente utilizadas, tampouco apresenta justificativa idônea para a não indicação dos tratamentos previstos nos protocolos do SUS.

Argumenta que a documentação apresentada revela-se frágil, destituída da robustez probatória exigida para excepcionar a política pública de saúde vigente.

Defende a ausência de demonstração de incapacidade financeira da parte Agravada, frisando que a gratuidade da justiça, a atuação da Defensoria Pública ou a simples declaração de hipossuficiência não se confundem, por si só, com a comprovação da impossibilidade de custear o tratamento, conforme exigência jurisprudencial firmada no Tema 106 do STJ e no Tema 6 do STF, bem como nos Enunciados 14, 85 e 88 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Ressalta que, caso mantida a ordem judicial, o fornecimento deve se restringir a itens genéricos equivalentes, como glicosímetro, seringas, tiras reagentes e lancetas, afastando-se a imposição de fornecimento da marca Freestyle Libre ou das insulinas específicas mencionadas.

Como fundamento subsidiário, acentua que, diante da complexidade e dos custos reduzidos dos produtos pleiteados, a responsabilidade pelo fornecimento seria primária do ente municipal, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao Município de residência do Autor, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF e nos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 305320374).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, argumentando que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento requerido é do ente estadual, requerendo, portanto, o direcionamento da obrigação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 318403871).

A parte agravada, por sua vez, não apresentou suas contrarrazões (id. 318609850).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 321053884).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou a dispensação do tratamento médico requerido.

O caso em análise originou-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Defensoria Pública em favor da menor Ana Lívia Souza Cavalcante, representada por seu genitor Wesley Henrique Cavalcante de Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

A inicial narra que a criança, com 7 anos de idade, foi diagnosticada com Diabetes Tipo 1 (CID E10) de difícil controle, necessitando da disponibilização mensal do Sensor Freestyle Libre, conforme laudo médico anexado.

Relata ainda que o genitor da menor requereu o fornecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde, obtendo resposta negativa através do Ofício n. 750/2025/OUVIDORIA/CMS/SUS, e que a família não possui condições financeiras para custear o tratamento sem prejuízo do próprio sustento.

O Juízo singular, considerando a documentação apresentada e o laudo médico que comprova a necessidade do tratamento, deferiu a tutela de urgência
determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
providenciem, no prazo de 5 dias, o fornecimento mensal de 02 unidades do Monitor/Sensor Libre Freestyle, Fitas Reagentes para Medição de Glicemia Capilar do Freestyle Libre, Agulhas de 4mm para Canetas de Insulina, Caneta Insulina Degludeca – Tresiba e Canetas de Insulina FIASP, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

A decisão fundamentou-se na responsabilidade solidária dos entes federativos para prestação do direito à saúde, na prioridade absoluta dos direitos da criança e na comprovação da necessidade médica através de laudo especializado.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No presente recurso, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da possibilidade de concessão judicial, por meio de tutela antecipada, do tratamento vindicado e, à responsabilidade pelo seu fornecimento.

Dessarte, o Agravante busca afastar a sua responsabilidade ao argumento de que os insumos postulados não integram as listas padronizadas do SUS, tratando-se de tecnologias não incorporadas, de alta complexidade e elevado custo, cuja concessão judicial exige, segundo defende, a observância rigorosa dos requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 793 e 1234 do STF, os quais não estariam presentes no caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde encontra-se expressamente previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tratando-se de menor de idade, a proteção constitucional é ainda mais robusta, tendo em vista o princípio da prioridade absoluta estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram precedência no atendimento nos serviços públicos de saúde.

No que concerne à repartição de competências em matéria de saúde pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou na definição do Tema 793, estabeleceu que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

O referido julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1º, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Outrossim, não se pode desconsiderar que se trata de menor de 7 anos de idade portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, condição que, conforme demonstrado no laudo médico, pode acarretar graves complicações quando não adequadamente controlada, incluindo episódios de hipoglicemia e hiperglicemia que afetam significativamente a qualidade de vida da paciente e podem resultar em complicações agudas e crônicas como retinopatia diabética, nefropatia diabética e neuropatia diabética.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, em casos excepcionais envolvendo menores de idade e risco à vida ou à saúde, é possível o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada a necessidade médica e a ineficácia ou inadequação dos tratamentos disponibilizados pelo sistema público.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICEMIA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de Leitor e Sensor de Glicemia – Free Style Libre para menor diagnosticado com Diabete Mellitus Tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de insumo médico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito fundamental, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Os documentos médicos comprovam a imprescindibilidade do sensor de glicemia para o monitoramento rigoroso da condição de saúde do menor, evidenciando risco de complicações graves associadas ao diabete tipo 1.

A incapacidade financeira da família e a ausência de similar fornecido pelo SUS corroboram a necessidade de fornecimento do insumo pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do insumo à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe o fornecimento de insumos médicos essenciais para tratamento de doenças crônicas em crianças. 2. A comprovação periódica da necessidade do tratamento é conditio sine qua non para a manutenção do custeio público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196; Lei n. 8.080/1990, art. 118, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1025267-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.01.2024. (N.U 1032907-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO I. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especial da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1021716-40.2024.8.11.0003, deferiu liminar determinando o fornecimento do aparelho e sensor para monitoramento contínuo de glicose (FreeStyle Libre) a criança de seis anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo I.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida para fornecimento do sensor de glicemia FreeStyle Libre; e (ii) determinar se é legítimo o fornecimento judicial de insumo médico não padronizado pelo SUS, diante da comprovação médica de sua necessidade para tratamento adequado da doença.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal garante o direito à saúde como direito fundamental (art. 196), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos e insumos médicos essenciais.

4. A jurisprudência consolidada do STF, especialmente no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, autorizando o direcionamento da obrigação a qualquer deles.

5. O laudo médico apresentado nos autos indica o caráter urgente da solicitação, com risco iminente de morte em caso de descontrole glicêmico, sendo o sensor pleiteado imprescindível para o tratamento da criança, que não responde adequadamente às alternativas disponíveis no SUS.

6. A hipossuficiência econômica da família foi comprovada, bem como a negativa administrativa de fornecimento, preenchendo os requisitos para intervenção judicial.

7. A prescrição médica detalha a necessidade do dispositivo específico para monitoramento contínuo de glicose, e não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico do profissional de saúde que acompanha o paciente.

8. Em se tratando de criança, incide a proteção reforçada prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo absoluta prioridade à efetivação dos direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde e à vida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer insumos médicos imprescindíveis ao tratamento de doenças crônicas em crianças, ainda que não padronizados pelo SUS.

A demonstração de necessidade médica específica e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes justificam a concessão judicial do insumo prescrito.

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do fornecimento a qualquer dos entes, inclusive ao Estado-membro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º, 196, 198, § 1º, e 227; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1026882-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1032907-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025. (N.U 1029154-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

Desse modo, tendo em vista a paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

No caso em apreço, embora o Agravante sustente não possuir obrigação de fornecer os insumos postulados, sob o argumento de que não estão incorporados às listas padronizadas do SUS e de que não restaram atendidos os requisitos definidos nos Temas 106 do STJ e 793 do STF, tal alegação não prospera.

Isso porque o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, inclusive mediante o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de enfermidades, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida, como se verifica nos autos.

De igual modo, ainda que se reconheça a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências no âmbito do SUS, não há comprovação, por parte do Estado de Mato Grosso, de qualquer elemento que autorize a exclusão de sua responsabilidade solidária, de modo que subsiste o dever de assegurar à menor o tratamento prescrito, sobretudo diante do risco concreto de agravamento de seu quadro clínico e da prioridade absoluta conferida aos direitos da criança e do adolescente.

Conclui-se, portanto, que a eventual competência do Município de Cuiabá para cumprir a obrigação não exclui a responsabilidade do município, diante da solidariedade reconhecida nas demandas relacionadas à saúde pública.

Demais disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.".

Bem ainda, o artigo 23, inciso II, da CRFB prevê a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

A divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde tem por finalidade a organização e otimização dos serviços públicos de saúde, não podendo ser utilizada como escusa para negar atendimento ao cidadão que dele necessite.

Conforme leciona José Afonso da Silva
[1]
, "
o direito à saúde comporta duas vertentes: uma, de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado que se abstenha de qualquer ato que prejudique a saúde; outra, de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestações estatais visando à prevenção das doenças e ao tratamento delas
.".

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu que essa concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
"(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
."

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que os referidos requisitos encontram-se devidamente preenchidos, notadamente, a hipossuficiência econômica da família, bem como a negativa administrativa de fornecimento, preenchendo os requisitos para intervenção judicial.

Confere-se que a prescrição médica detalha a necessidade do dispositivo específico para monitoramento contínuo de glicose, e não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico do profissional de saúde que acompanha a paciente.

Considerando-se, sobretudo, o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o risco de dano irreversível à saúde da menor, caso seja interrompido o fornecimento do tratamento.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a Autora/Agravada comprovou satisfatoriamente a imprescindibilidade dos insumos vindicados, para o adequado tratamento e desenvolvimento da criança, razão pela qual a decisão recorrida deve ser confirmada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025